Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012681-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), WELLINGTON DE SOUZA PINHEIRO VIEIRA - CPF: 052.988.991-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (TERCEIRO INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA - CPF: 068.042.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL DOS SANTOS - CPF: 061.103.401-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 046.672.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR SILVA DE SOUZA - CPF: 627.612.501-68 (VÍTIMA), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, apontando como coatora
o juízo d
a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, objetivando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com fundamento em alegado excesso de prazo na formação da culpa, em razão de tramitação processual prolongada, sem atribuição de mora à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, diante do transcurso de mais de 600 dias de custódia cautelar, considerando a reabertura da instrução para diligências requeridas pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente decorre de processo penal que envolve a imputação de múltiplos crimes (tortura, roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de uso restrito), com quatro acusados e acervo probatório volumoso, circunstâncias que conferem complexidade à ação penal.

4.
A
decisão de
reabertura da instrução processual, com deferimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se
a
medida adequada à busca da verdade real, não havendo abuso de poder ou arbitrariedade aptos a caracterizar constrangimento ilegal.

5. A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve considerar o critério da razoabilidade e as especificidades do caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sendo inadequada a mera contagem aritmética dos prazos processuais.

6. As informações prestadas pelo juízo de origem demonstram a ausência de desídia estatal ou atuação procrastinatória do Ministério Público, evidenciando que a tramitação do feito
tem ocorrido nos
limites do razoável, diante da pluralidade de réus, diversidade das imputações penais e número elevado de diligências processuais.

7. A simples alegação de duração prolongada do processo não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando justificada pela complexidade da causa e regularidade dos atos processuais, sendo inviável
a concessão da ordem
requerida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a natureza dos crimes imputados. 2.
A reabertura da instrução processual para realização de diligências fundamentadas, ainda que após a fase de alegações finais, não configura, por si só, constrangimento ilegal. 3. Não há constrangimento ilegal quando o atraso processual não decorre de desídia estatal, mas de circunstâncias legítimas e necessárias à adequada instrução do feito”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 5º, 282, 312 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 214.837/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2025, DJEN 10/06/
2025; STJ
,
AgRg
no RHC n. 202.354/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.749/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 22/04/2024,
DJe
25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

C
olenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado
Douglas
Beckmann
Morel
Luck
em favor de
Wellington de Souza Pinheiro Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT.

O impetrante
alega
que o paciente está segregado cautelarmente há mais de 600 dias, delongando-se o feito por tempo indefinido, sem que haja a formação da culpa, ressaltando que a demora em nenhum momento é atribuível à Defesa.

A
duz
que o
habeas corpus
impetrado anteriormente (HC nº 1000559-83.2025.811.0000) foi extinto sem julgamento de mérito porque houve o encerramento da instrução criminal, sendo que o processo originário estava na fase de alegações finais, porém, antes mesmo dessa decisão, no dia 06
de março de 2
025, houve requerimento do Ministério Público
para a realização de novas
diligências, encontrando-se o feito, desde então, paralisado.

Argumenta que o caso não possui complexidade e a manutenção da prisão preventiva, sem a formação da culpa, viola garantias constitucionais fundamentais, como a razoável duração do processo, ensejando a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
.

Diante do exposto
, requer a concessão
de
liminar para que seja relaxada ou revogada a custódia preventiva
e, s
ubsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas mais brandas
. No mérito, requer a concessão da ordem.

A liminar foi
in
deferida
(ID.
283014893
), assim como o pedido de reconsideração (ID.
287447393
)
.
Solicitadas as informações a autoridade apontada como coatora as prestou no ID.
288657350
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
(
ID
.
274712895
)
,
manifest
ou
-se pel
a denegação da ordem.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o impetrante sustenta que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, em
razão da
demora injustificada na tramitação processual, especialmente
porque após encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu
a realização de
outras diligências
.

D
a análise destes autos observa-se que
o processo originário tramita regularmente e a ação penal
é complexa, pois envolve crimes de
tortura, roubo circunstanciado, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito,
com
quatro
acusados e está instruída com uma quantidade considerável de documentos e
expressivo número de
depoimentos, o que certamente
exige elevado esforço intelectual e maior complexidade na elaboração
dos atos processuais.

Com efeito,
não ficou demonstrado
,
nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que
,
denotando
falta de
razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do
paciente
, fatos esses devidamente comprovados pelas informações
prestadas pelo
juízo de primeiro grau
(ID.
288657350
)
; como também pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste
Tribunal
de Justiça
.

Por certo,
o deferimento d
a diligência requerida pelo Ministério Público
,
após o encerramento da instrução processual,
está devidamente
fundamentado
, mostrando-se

necessária e adequada ao esclarecimento da verdade e à ampla defesa, de modo que a reabertura da instrução, neste ponto,
não
se converte em
constrangimento ilegal automático.

Sobre a temática, registra-se, ainda,
que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que
lapso temporal
estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos
processuais.

A propósito, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E VILIPÊNDIO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado, tortura e vilipêndio a cadáver.

2. O recorrente alega excesso de prazo na formação da culpa, considerando o tempo de prisão provisória, e requer a expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a soltura do recorrente, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus.

III. Razões de decidir

4.
A análise de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não apenas pela soma aritmética dos prazos processuais
.

5. No caso, a complexidade do processo, envolvendo três delitos graves e três acusados com defesas distintas, justifica a delonga processual, não havendo desídia estatal a ser reconhecida.

6. A gravidade dos delitos e suas circunstâncias, incluindo a morte de uma adolescente após tortura, evidenciam que o tempo de prisão preventiva é razoável, considerando a possível pena em caso de condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1.
A análise de excesso de prazo na instrução criminal deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto. 2. A complexidade do feito e a pluralidade de réus podem justificar a delonga processual sem configurar desídia estatal
".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; art. 212; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, a, c/c §4º, II e III;

Código Penal, art.
69.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 190.589/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.

(RHC n. 214.837/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Logo, se a realização das diligências não se alonga de forma injustificada e tampouco configura mero retardamento indevido, não há que se falar
em de
excesso de prazo, especialmente
diante da complexidade do caso em análise, onde a
conversão do julgamento em diligência
não
foge à razoabilidade.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington de Souza Pinheiro Vieira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025